Tribunal: TJES
Processo: 5011186-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011186-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVID SILVA DE OLIVEIRA GOMES
COATOR: 3 Vara Criminal de Serra
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011186-67.2022.8.08.0000

PACIENTE: DAVID SILVA DE OLIVEIRA GOMES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DAVID SILVA DE OLIVEIRA GOMES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0002787-87.2022.8.08.0048
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi denunciado pela suposta prática de crime de homicídio tentado contra a vítima Kavin Pereira; (ii) a aplicação de medidas cautelares alternativas é suficiente para resguardar o término da instrução processual; (iii) o paciente não tem condenações criminais ou ações penais em curso em seu desfavor e é atleta profissional, possuindo vínculo de trabalho desportivo.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, consta nos autos que, no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 05h00min, na Rua Santa Rosa, Bairro Chácara Parreiral, no Município de Serra, os réus Uanderson Cleiton Santos da Silva, Arlei Faria dos Santos, Caíque de Oliveira da Silva e
DAVID SILVA DE OLIVEIRA GOMES
, de forma livre, consciente, em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, na companhia de adolescente, cometeram o crime de tentativa de homicídio, mediante diversos disparos de arma de fogo, contra a vítima Kavin Pereira Santos, não logrando êxito na consumação do resultado por circunstâncias alheias a suas vontades.

Segundo restou apurado, a vítima estava na região de boca de fumo quando foi cercada pelos réus Caíque,
DAVID
e Arlei, além do adolescente, enquanto Uanderson dava cobertura aos comparsas.

Aduz a exordial acusatória que os réus estavam portando arma de fogo e cercaram a vítima, que levantou os braços e disse “Eu sou morador”, momento em que, imediatamente, e sem que a vítima esboçasse qualquer reação, DAVID começou a efetuar disparos de arma de fogo, seguido pelos outros réus.

Além disso, descreveu-se que a conduta foi motivada em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região.

Pois bem.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado na decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à
necessidade
do cárcere cautelar, rememoro que, com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
),
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o
a título condenatório,
mas tão somente para averiguar a pertinência da prisão.

A decisão judicial contra a qual se insurge neste momento foi proferida em 05 de maio de 2022, tendo a autoridade coatora justificado a manutenção da prisão cautelar com base na manutenção da ordem pública além de considerar, também, a periculosidade do paciente, ressaltando a necessidade do cárcere, além disso, para a conveniência da instrução criminal.

Recentemente, em 15/12/2022, o juízo de origem reanalisou a pertinência da segregação cautelar e a manteve por inexistir comprovação de inovação fático-processual (conforme informações prestadas – vide id. 3949121).

Nessa linha de ideias, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos (Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

Na hipótese, verifico que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria dos delitos em apuração, tendo havido premeditação de agentes que, em concurso e unidade de desígnios, teriam agido com
animus
de matar, utilizando-se, para tanto, de motivação torpe.

Tais elementos indicam uma potencial periculosidade concreta do paciente, razão pela qual o decreto prisional como medida de garantia da ordem pública se mostra necessário, ao passo que,
quanto à adequação
, outras medidas cautelares alternativas não se revelam suficientes para garantia da persecução penal.

É digno de nota ressaltar, ademais, que o juízo de origem consignou que há testemunhas que condicionaram seus depoimentos ao sigilo de suas identidades, circunstância esta que evidencia a pertinência da segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal.

É importante ressaltar, ademais, que o paciente responde pela prática de atos infracionais recentes (0008448-47.2022.8.08.0048 e 0011919-08.2021.8.08.0048), havendo, ainda, inquérito policial instaurado em seu desfavor (0016512-80.2021.8.08.0048).. Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 758794/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 11/10/2022).

Nesse diapasão, a manutenção da prisão provisória não se mostra desproporcional, considerando as nuances do caso, acima delineadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011186-67.2022.8.08.0000

PACIENTE: DAVID SILVA DE OLIVEIRA GOMES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121, § 2º,
INCISOS
I
e
IV,

C/C

ART.
14,
INCISO
II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL,
E

ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.

MANUTENÇÃO DO
CÁRCERE PREVENTIVO QUE SE REVELA NECESSÁRIO E ADEQUADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva, se esta está devidamente fundamentada na

garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos.

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria dos delitos em apuração, tendo havido premeditação de agentes que, em concurso e unidade de desígnios, teriam agido com
animus
de matar, utilizando-se, para tanto, de motivação torpe.

3. O paciente responde pela prática de atos infracionais recentes, havendo, ainda, inquérito policial instaurado em seu desfavor. Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 758794/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 11/10/2022).

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.